Tribunal: TRF3
Processo: 5024876-15.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
505/575)

5024876-15.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5024876-15.2018.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CGG TRADING S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS40881-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PORTARIA MF No 348/2010. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.003/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I - Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

II – Retornam os autos para novo julgamento dos embargos de declaração em virtude de decisão proferida pelo e. Ministro AFRÂNIO VILELA, nos autos do REsp no 1.983.371/SP.

III - Sustenta a embargante que os créditos objeto de pedidos de ressarcimento, na hipótese de resistência ilegítima ou mora por parte do Fisco, devem ser objeto de correção pela Taxa Selic, sendo este justamente o caso dos autos, pois comprovadamente houve o decurso do prazo legal de 30 dias para a antecipação a que alude a Portaria no 348/2010, de modo que a Embargante viu-se obrigada a se socorrer do Poder Judiciário como único meio de ver respeitado seu direito ao procedimento especial de ressarcimento em tela.

IV - Configurada a mora, somente após o escoamento do prazo de 360 dias o contribuinte terá direito à correção monetária, pela taxa SELIC, nos termos da jurisprudência acima colacionada.

V – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer o direito à correção dos valores pela Taxa SELIC, após o escoamento do prazo de 360 dias.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5024876-15.2018.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CGG TRADING S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CGG Trading S.A, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal de São Paulo, objetivando a concessão de provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada que conclua a apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento nos 01876.73120.040816.1.1.18-9922 e 36392.96549.040816.1.1.19-2056, transmitidos em 04/08/2016, e reconheça/declare o enquadramento da impetrante no procedimento especial previsto na Portaria n.o 348/2010, determinando o ressarcimento antecipado de 50% dos créditos pleiteados, corrigidos pela taxa Selic, no prazo máximo de 10 (dez) dias, bem como que se abstenha de proceder à compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade estejam suspensa.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para garantir à impetrante o direito à conclusão da análise dos pedidos administrativos de ressarcimento n.o 01876.73120.040816.1.1.18-9922 e 36392.96549.040816.1.1.19-2056, assim como para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de promover a realização de compensação de ofício em face dos débitos com exigibilidade suspensa.

Apelou a impetrante a fim de que fosse parcialmente reformada a sentença para determinar à Autoridade Coatora que procedesse à correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo dos pedidos de ressarcimento objeto do presente mandamus, até a data da sua disponibilização/aproveitamento, uma vez que comprovada e reconhecida a resistência ilegítima da Autoridade Administrativa.

O então Relator, e. Desembargador Johonsom di Salvo, monocraticamente, negou provimento à remessa oficial e à apelação.

Interposto agravo interno, esta E. Sexta Turma manteve a decisão impugnada em acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, DESDE A DATA DO PROTOCOLO DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

Ao julgar o RESP 1.213.082 em sede de recurso repetitivo, o STJ sedimentou posicionamento pela legalidade da compensação de ofício e de sua regulamentação, insurgindo-se somente quanto à possibilidade de se reter a restituição pela existência de crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa, por força do art. 151 do CTN, já que o direito da Administração de compensar de ofício eventuais créditos do contribuinte depende da possibilidade de cobrar débitos em seu favor.

O art. 170 do CTN determina que a compensação tenha por objeto débitos tributários certos (quanto a sua existência), líquidos (quanto ao valor devido) e vencidos - considerados aqueles plenamente exigíveis pelo ente Fiscal. Nesta toada, suspensa a exigibilidade por qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN, tal qual o parcelamento, veda-se a imposição da compensação de ofício, cumprindo-se interpretar o par. único do art. 73 da Lei 9.430/96 em consonância com o CTN, à luz do art. 146, III, b, da CF (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 366285 / SP / TRF3 – SEXTA TURMA / DES. FED. JOHONSOM DI SALVO / e-DJF3 Judicial 1 08.05.2017). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que mesmo com a edição da Lei n.o 12.844/2013, que, dando nova redação ao art. 73, parágrafo único, da Lei n.o 9.430/96, passou a prever expressamente a possibilidade de compensação de ofício com débitos "não parcelados ou parcelados sem garantia", a vedação de compensação de ofício persiste.

No mais, constata-se que a impetrante encaminhou no dia 04 de AGOSTO de 2016 o pedido de ressarcimento de PIS/COFINS com base nos § 2o, art. 5 da Lei 10.637/2002 e §2o do art. 6o da Lei 10.833/2003 (PAD nos 01876.73120.040816.1.1.18-9922 e 36392.96549.040816.1.1.19-2056), que ainda pendia de análise quando do ajuizamento do ‘writ’, de modo que transcorreu o prazo de 360 dias para a resposta administrativa, sem que se vislumbrasse objetivo motivo de força maior que pudesse impedir a resposta do Poder Público ao requerimento da impetrante, revelando-se o transcurso do tempo superior a qualquer tolerância do que fosse razoável e proporcional.

Nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/07, a administração deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento, conforme sedimentado no julgamento pelo STJ do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (AgInt no REsp 1533640/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018).

De outro lado, a correção monetária pela Selic tem como fundamento a atualização do valor a ser ressarcido ao contribuinte – seja como benefício fiscal, seja como compensação de indébito, pela mora da autoridade administrativa em proceder o ressarcimento no tempo oportuno, o que tem como base a regra que veda o enriquecimento sem causa. Se o contribuinte tinha o direito a ser ressarcido de carga fiscal a título de legítimo benefício legal, ou se tinha o direito a reaver o que pago indevidamente, não poderá o Poder Público satisfazer o direito pelo valor histórico do quantum reclamado pelo contribuinte, quando o Fisco ultrapassa (e de muito) o prazo imposto pela lei para que a RFB examinasse o pedido de ressarcimento ou de restituição.

O plenário do STF fixou a seguinte tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 17-06-2016 PUBLIC 20-06-2016).

Já a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp no 1.461.607/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, j. em 22/2/2018), corroborou essa orientação no sentido de que "a correção monetária, a exemplo do que ocorre na espécie examinada, terá seu termo inicial somente a partir do escoamento do prazo de 360 dias, nos termos da exegese do multicitado art. 24 da Lei no 11.457/07 ". Ainda: AgInt no REsp 1533640/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018 - AgRg nos EREsp 1490081/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015.

Na espécie, a impetrante suscitou como fundamento para a incidência de correção monetária tão somente a demora na análise de seus pedidos administrativos, sem ter demonstrado o impedimento injustificável oposto pela Administração Tributária em reconhecer o seu direito ao ressarcimento aos créditos mencionados na inicial.

Desta forma não há como deferir o pedido relativo à incidência da Taxa Selic.

A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU EXPRESSAMENTE DA MATÉRIA DITA "OMISSA" PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não ocorre no caso.

2. A efetiva desatenção da embargante quanto aos rigores do discurso do art. 1.022 do CPC/15 se revela ictu oculi quando a mesma afirma que o acórdão é viciado porque o decisum incorreu em omissão; ou seja, a embargante usa dos aclaratórios para discutir as "premissas" de onde partiu o voto e que se acham no acórdão, situação que obviamente não pode ser ventilada nos embargos integrativos. Isso já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do art. 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

3. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

4. É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

5. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações das embargantes, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

6. Ademais, a Constituição não exige do Judiciário moderno prolixidade e, como decide esta Sexta Turma, “a Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente” (ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000120-41.2017.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 30/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/12/2019). Nesse cenário, o Juiz sequer é obrigado a levar em conta opinião deste ou daquele doutrinador, quando a parte entende que o mesmo vem “a calhar” para chancelar sua causa de pedir. Aliás, opinião de qualquer doutrinador é capaz de inibir o desempenho de um dos poderes do Estado, além do que o órgão judiciário não é obrigado a responder a “questionário” (STJ: EDcl no AgInt no AREsp 1395037/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

7. Constata-se sem rebuços o mau emprego dos aclaratórios, mera tentativa de rejulgamento da causa, com ofensa à ordem processual civil e autêntico abuso no direito de recorrer. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, como aqui ocorre, ao buscar rediscutir matéria julgada sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Nessa situação o embargante deve sofrer a multa de 0,1 % sobre o valor da causa, corrigido pela Res. 267-CJF, conforme entende o plenário do STF ( AR 2671 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018- MS 36671 AgR-ED-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

8. Embargos de declaração a que se nega provimento, com imposição de multa.

A contribuinte interpôs recurso especial (Id 164828077), inadmitido pela Vice-Presidência.

Após a interposição de agravo em recurso especial, o e. Ministro AFRÂNIO VILELA anulou o julgamento dos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para sanar concretamente todos os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face de acórdão Id 153036686, proferido por esta E. Sexta Turma, submetidos novamente a julgamento nesta oportunidade em virtude de decisão proferida pelo e. Ministro AFRÂNIO VILELA, nos autos do REsp no 1.983.371/SP (Id 356390156).

Observo ter sido determinado novo julgamento dos embargos de declaração, pois, “a princípio, os argumentos suscitados pela parte recorrente revelam-se essenciais para o correto deslinde da controvérsia, uma vez que não houve o devido enfrentamento a respeito das teses arguidas em embargos de declaração, principalmente que "o escoamento do prazo acima mencionado sem a análise do enquadramento nos requisitos e o consequente ressarcimento da antecipação de 50% dos créditos mencionados na inicial, por si só, já caracterizam a resistência ilegítima do Fisco, que acarreta o enriquecimento sem causa do Estado em detrimento da Recorrente" (fl. 975).

Assim, passo à análise dos argumentos trazidos no recurso de Id 153781378.

Sustenta a embargante haver possível omissão e/ou obscuridade no acórdão, pois nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ, consolidada em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2009, DJe 3/8/2009, e Súmula no 411 do STJ), a postergação do exercício do direito ao crédito pelo Fisco, caracteriza resistência ilegítima e oposição ao aproveitamento dos créditos pleiteados pelo contribuinte, devendo incidir, nesses casos, a correção monetária pela Taxa Selic sobre os créditos a serem ressarcidos, a fim de que os prejuízos dessa postergação injustificada não sejam suportados pelo contribuinte, já que esta não deu causa ao retardamento.

Alega, assim, que os créditos objeto de pedidos de ressarcimento, na hipótese de resistência ilegítima ou mora por parte do Fisco, devem ser objeto de correção pela Taxa Selic, sendo este justamente o caso dos autos, pois comprovadamente houve o decurso do prazo legal de 30 dias para a antecipação a que alude a Portaria no 348/2010, de modo que a Embargante viu-se obrigada a se socorrer do Poder Judiciário como único meio de ver respeitado seu direito ao procedimento especial de ressarcimento em tela.

Requer, portanto, que a Autoridade Coatora proceda à correção monetária pela Taxa Selic sobre os créditos extemporaneamente ressarcidos em favor da Impetrante nos Pedidos de Ressarcimento objeto da presente demanda, a incidir desde a data dos seus respectivos protocolos administrativos.

In casu, aplicável o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007.

O e. STJ julgou os Recursos Especiais no 1.767.945/RS, 1.768.060/RS e 1.768.415/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.003), que trataram da definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.

O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).

2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".

3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.

4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.

6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)

Conforme se observa, firmou-se a seguinte tese: o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Melhor refletindo sobre a questão, ao presente caso aplica-se o Tema no 1.003, não havendo distinção em razão de se tratar de procedimento especial, conforme recente Jurisprudência da Primeira e Segunda turmas do C. STJ, in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, determinando que o termo inicial da correção monetária dos créditos escriturais considere o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para a correção monetária de créditos escriturais deve seguir o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 ou o prazo inferior estabelecido na Portaria MF n. 348/2010.

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a correção monetária dos créditos escriturais somente é devida após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007, conforme o Tema n. 1.003/STJ.

4. A previsão do prazo de 360 dias prevalece sobre normas estabelecidas para procedimentos especiais, como a Portaria MF n. 348/2010.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.243.429/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS/COFINS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DEMORA DO FISCO. PRAZO DE 60 DIAS DA PORTARIA MF 348/2014 QUE NÃO PREVALECE AO CONTIDO NO ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.003/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n.1.767.945/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou no Tema Repetitivo n. 1.003/STJ a seguinte tese jurídica: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

2. Com amparo na tese assentada no Tema Repetitivo n. 1.003/STJ, esta Corte Superior firma sua orientação jurisprudencial de que a configuração da mora do Fisco, a ensejar a atualização monetária dos créditos, somente ocorre após escoado o prazo de 360 dias concedido para apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte, conforme previsão contida no art. 24 da Lei n. 11.457/2007, e sua disposição prevalece mesmo quando se tratar de procedimentos especiais de ressarcimento - hipótese da Portaria MF 348/2014. Precedentes: AgInt no REsp 1.968.463/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/10/2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.937.937/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/6/2022. Da Primeira Turma, citem-se as seguintes monocráticas: AREsp 2.243.429/RS, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 6/8/2024; REsp 2.152.830, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/7/2024; REsp 1.913.965/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 26/3/2021; REsp n. 1.989.762, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), DJe 23/11/2022.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.432.133/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. PIS COFINS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PORTARIA MF 348/2014. ANTECIPAÇÃO DE VALORES 60 DIAS. DEMORA DO FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NESTA CORTE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.003/STJ. APLICABILIDADE DO PRAZO DE 360 DIAS PREVISTO NO ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRECEDENTE RESP N. 1.937.937/RS. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.

I - Na origem, Oleoplan S.A. Óleos Vegetais Planalto impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato praticado por delegado da Receita Federal e Administração Tributária de Porto Alegra/RS - DERAT/RS objetivando a determinação à autoridade coatora para que se manifestasse no prazo de 5 dias quanto ao requerimento formulado pela impetrante no Procedimento Especial de Antecipação dos créditos veiculados nos pedidos de ressarcimento n. 01133.45904.060218.1.1.19-0307 e 10408.71652.060218.1.1.18-8408 e, caso deferido, procedesse à liberação de 70% dos valores conforme determinado pela Portaria MF n. 348/2014 e Instrução Normativa RFB n. 1.497/2014, nos 5 dias subsequentes, com a devida correção monetária dos valores pela taxa SELIC.

II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial, determinando que o termo inicial da correção monetária considere o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Na petição de agravo interno, a parte agravante afirma que o prazo é de 60 dias para início da incidência da correção monetária, nos termos da Portaria MF n. 348/2010.

III - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a questão no julgamento do REsp n. 1.937.937/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, em circunstância fática regida pela Portaria MF n. 348/2010, mantendo o entendimento quanto ao prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.937/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022.)

IV - No mesmo sentido, reconhecendo a aplicação do prazo de 360 dias mesmo em procedimentos especiais de ressarcimento, as decisões monocráticas no REsp n. 1.913.965/SC, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, publicada em 26/3/2021 e no REsp n. 1.989.762/RS, de relatoria do Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), publicada em 23/11/2022.

V - O precedente citado está amparado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp 1.767.945/PR, Tema n. 1.003, fazendo-se necessária, portanto, a aplicação do mesmo entendimento ao caso ora em apreço, a fim de reformar o acórdão de origem no que considerou que a correção monetária incidiria a partir do prazo de 60 dias previsto na Portaria MF 348/2014, devendo ser considerado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.968.463/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Conforme constou do voto ora embargado, "o plenário do STF fixou a seguinte tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 17-06-2016 PUBLIC 20-06-2016).

Não constou das informações da autoridade impetrada qualquer fato que ensejasse a mora do contribuinte na análise do pedido, como a falta de documentos ou de atendimento a qualquer intimação.

Assim, está configurada a mora ilegítima da Administração.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ, após o escoamento do prazo de 360 dias o contribuinte terá direito à correção monetária, pela taxa SELIC.

Portanto, de rigor acolher os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer o direito à correção dos valores pela Taxa SELIC, após o escoamento do prazo de 360 dias.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão Id 153036686 e dar parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer o direito à correção dos valores pela Taxa SELIC, após o escoamento do prazo de 360 dias.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PORTARIA MF No 348/2010. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.003/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I - Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

II – Retornam os autos para novo julgamento dos embargos de declaração em virtude de decisão proferida pelo e. Ministro AFRÂNIO VILELA, nos autos do REsp no 1.983.371/SP.

III - Sustenta a embargante que os créditos objeto de pedidos de ressarcimento, na hipótese de resistência ilegítima ou mora por parte do Fisco, devem ser objeto de correção pela Taxa Selic, sendo este justamente o caso dos autos, pois comprovadamente houve o decurso do prazo legal de 30 dias para a antecipação a que alude a Portaria no 348/2010, de modo que a Embargante viu-se obrigada a se socorrer do Poder Judiciário como único meio de ver respeitado seu direito ao procedimento especial de ressarcimento em tela.

IV - Configurada a mora, somente após o escoamento do prazo de 360 dias o contribuinte terá direito à correção monetária, pela taxa SELIC, nos termos da jurisprudência acima colacionada.

V – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer o direito à correção dos valores pela Taxa SELIC, após o escoamento do prazo de 360 dias.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão Id 153036686 e dar parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer o direito à correção dos valores pela Taxa SELIC, após o escoamento do prazo de 360 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão